Tribunal: TJMT
Processo: 1000920-10.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000920-10.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IOLANDA MARIA DOS SANTOS - CPF: 162.025.111-68 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – APOSENTADORIA ESPECIAL – PLEITO COM BASE NA LC 101/2010 – CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS DO TEMPO DE APOSENTADORIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PROVA DO TEMPO DE SERVIÇO EXIGIDO – APOSENTADORIA ESPECIAL – EXIGÊNCIA DE 25 ANOS DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPLEMENTAÇÃO DO TEMPO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação do tempo de serviço exigido para implementação da aposentadoria especial, ônus do servidor, a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não restaram comprovados os fatos constitutivos de direito, pois a parte promovente “não comprovou nos autos que excedeu 25 anos de contribuição, tempo mínimo para aposentadoria especial, conforme diploma legal e nem 15 (quinze) anos de serviço estritamente policial”, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido descrito na inicial; e, por consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de “preenche todos os requisitos para aposentar-se na forma do dispositivo legal acima citado. Conta com mais de 25 anos, melhor: 19 (dezenove) anos na carreira de agente prisional e ainda mais 12 (doze) anos fora, conforme documentos que seguem como anexo, especialmente a certidão de vida funcional fornecida pelo próprio recorrido”.

Requereu o provimento do recurso “para o fim de determinar que a aposentadoria da recorrente seja concedida de acordo com a lei complementar estadual n. 401/2010 e respectivas alterações acima citadas, assegurando a integralidade e a paridade a mesma”.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, pois a prova dos fatos constitutivos de direitos incumbe ao consumidor.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que escorreita a sentença prolatada.

Alega a parte promovente que conta com mais de 25 anos, melhor: 19 (dezenove) anos na carreira de agente prisional e ainda mais 12 (doze) anos fora daquela atividade, mas não comprova o alegado. Conforme declaração constante dos autos vê-se que a parte promovente “possui até a presente data o saldo de 19 (dezenove) anos 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de tempo de serviço estando assim descriminados: À SEJUDH: 13 (treze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de tempo de serviço. AVERBADOS: 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias referente ao período contribuído à Prefeitura Municipal de Várzea Grande”.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação do tempo de serviço exigido para implementação da aposentadoria especial, ônus do servidor, a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021